Tribunal: TJPA
Processo: 0009684-69.2017.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 00096846920178140039.
COMARCA: Paragominas.

RECORRENTE: José Nilson Ferreira Novais (Defensoria Pública do Estado do Pará)
RECORRIDO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Luis Cesar Tavares Bibas.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Para justificar a impronúncia por negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios, o que não ocorre no presente caso. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito. PRONÚNCIA MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não restou comprovado nos autos, o perigo inevitável, concreto e atual, característico do estado de necessidade, conforme se verifica nas provas dos autos, pois a conduta perpetrada pelo recorrente não era a única exigível diante da situação concreta, não sendo suficiente a mera alegação da excludente, sem qualquer fundamento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
José Nilson Ferreira Novais
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso VI, §2º-A, inciso I c/c artigo 14, II do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Extrai-se da denuncia que o apelante e a vítima Claudiane Gomes do Reis, conviveram maritalmente, por aproximadamente 05 (cinco) anos, advindo desta união três filhos. Sendo que na data de 26/07/2017, por volta das 20hs, o acusado chegou na residência do casal, com nítidos sinais de embriaguez, momento me que iniciou uma discussão com a vítima, por motivo de ciúmes, acusando-a de traição.

Embora a vítima tenha negado as acusações, o apelante pegou um facão e partiu para cima da mesma, deferindo-lhe diversos golpes, que resultaram em lesões cortantes nos dois ombros, barriga e nos dedos. A seguir, o acusado, munindo-se de um pedaço de ferro, ainda, furou a perna da vítima, causando-lhe lesões.

O recorrente foi pronunciado e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugna em suas razões pela desclassificação de tentativa de feminicídio para lesão no âmbito doméstico (fls. 103/105).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 108/110).

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, às fls. 111.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra do Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

A defesa objetiva a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Extrai-se da denuncia que o apelante e a vítima Claudiane Gomes do Reis, conviveram maritalmente, por aproximadamente 05 (cinco) anos, advindo desta união três filhos. Sendo que na data de 26/07/2017, por volta das 20hs, o acusado chegou na residência do casal, com nítidos sinais de embriaguez, momento me que iniciou uma discussão com a vítima, por motivo de ciúmes, acusando-a de traição.

Embora a vítima tenha negado as acusações, o apelante pegou um facão e partiu para cima da mesma, deferindo-lhe diversos golpes, que resultaram em lesões cortantes nos dois ombros, barriga e nos dedos. A seguir, o acusado, munindo-se de um pedaço de ferro, ainda, furou a perna da vítima, causando-lhe lesões.

No momento das agressões, o apelante afirmava que iria matar de vítima, sendo que apenas não conseguiu consumar seu intento delitivo por motivos alheios a sua vontade, eis que a vítima começou a gritar, pedindo socorro e sua irmã Pâmela veio ao seu auxílio.

A irmã da vítima ao chegar na residência, constatou que a porta estava trancada, tendo arrombando a residência, ao adentrar no imóvel presenciou o réu segurando a ofendida toda ensanguentada pelo cabelo, sendo que ao ver Pâmela, o recorrente empreendeu fuga do local em uma motocicleta.

A materialidade do delito resta sobejamente comprovada pelo Laudo de lesão corporal realizado na vítima Claudilene Gomes dos Reis (fls. 19/20), os quais atestam as agressão sofridas pela mesma.

Com relação aos indícios de autoria, estes também estão presentes, conforme delineado na mídia de fls. 96 dos autos, conforme se constata no depoimento da informante Pamela Gomes Reis, ouvida em juízo e da vítima na fase inquisitorial (fls. 14/15), sendo que esta deixou de ser ouvida durante a instrução processual, face ao seu falecimento,

Conforme se extrai das provas contidas nos autos, há pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia, pois a materialidade delitiva está provada pelos laudos periciais de levantamento de local e exame médico-legal. Já os indícios de autoria estão presentes prova pessoal testemunhal e instrutória, cujo teor está acima transcrito.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.
TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17.

Assim, não merece acolhimento a tese da defesa que objetiva a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal no âmbito doméstico, eis que evidenciado o dolo da conduta do recorrente, que somado as circunstâncias em que os fatos ocorreram, justificam a necessidade de ser o mesmo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme determina o principio do
in dubio pro societate
.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608